Tribunal: STF
Processo: HC 270796
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Ferreira de Araujo e Silva, em favor de Douglas Velasco da Silva,  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1.048.293/SP, assim ementado:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a pena e o regime prisional foram fixados com amparo em fundamentos idôneos. 
4. Agravo regimental improvido.”(eDOC 2, p. 162).

Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente  condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 555 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). (eDOC 2, p. 20-23 e 101-118)
Buscando a redução da pena, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, por ser substitutivo de revisão criminal (eDOC 2, p. 121-122). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma (eDOC 2, p. 162).
Nesta Corte, reitera as alegações expostas no STJ.
Aduz que o aumento da pena-base em 1/3, “em razão da quantidade expressiva e da variedade das drogas” é “ilegal e desproporcional, uma vez que, considerando o caso concreto, verifica-se que a quantidade de droga apreendida (1.574,90 gramas de maconha e 61,52 gramas, de cocaína).” (p. 9)
Aponta que, “tendo a pena sido aumentada na primeira fase com base na variedade e quantidade de entorpecentes (nos termos do que determina o art. 42 da Lei 11.343/06), referida circunstância jamais poderia ter sido utilizado novamente na etapa posterior (3ª fase) para indeferir a benesse perseguida, pois a aplicação obrigatória do princípio da especialidade impede que isso ocorra”. (p. 12)
Requer, assim, a concessão da ordem, para “afastar a dupla fundamentação, fixando em 1/6 o aumento da pena-base, bem como deferir a aplicação da diminuente prevista no § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, na fração de ½, redimensionando-se a pena, impondo-se, via de consequência, o regime inicial aberto para desconto da reprimenda, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.” (p. 21)
É o relatório.
Decido.

Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos. 
Quanto ao pleito de redução da pena-base, a  jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, o que não ocorre na espécie. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024) 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)

No caso concreto, a natureza e nocividade das drogas apreendidas (1.574,9g de maconha, 30,05g de crack e 31,47g de cocaína) são circunstâncias aptas a ensejar o recrudescimento da pena-base. Nesse sentido: 

“EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 198827 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje. 25.8.2021).

Acerca da incidência da causa de diminuição de pena (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º), as balizas para a sua concessão são: a) ser o agente primário; b) possuidor de bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; e d) não integrar organização criminosa.
No caso, o TJSP manteve a conclusão do Juízo de origem pela inaplicabilidade da mencionada redutora com arrimo na seguinte fundamentação:

“Finda a fundamentação, passa-se à análise da reprimenda lançada. 
1ª Fase. Seguindo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, a pena-base foi fixada em 1/3 acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em razão da quantidade e variedade da droga apreendida. 
2ª Fase. Presente a atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida na fração de 1/6, resultando em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa. 
3ª Fase. Nesta derradeira etapa, sempre respeitado o entendimento do dr. Defensor, não estão presentes os requisitos para a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sendo irretocável a decisão também neste aspecto.
Nesse sentido, ressalte-se que os requisitos legais para o reconhecimento da benesse em apreço, restritivos e cumulativos, não são a “quantidade” ou a “qualidade” das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base, vide o artigo 42 da Lei nº 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas produzidas, se o acusado é “primário”, “de bons antecedentes”, “não integre organização criminosa” e “não está envolvido com atividades criminosas” (artigo 33, § 4º, segunda parte, da Lei nº 11.343/06).
E no caso sub judice, o réu mostrou-se profundamente envolvido nesse comércio espúrio em comento, quer pela vultosa quantidade de drogas que armazenava, quer por todo o contexto fático que permeou a localização das substâncias. 
Com efeito, o réu mantinha em depósito, aproximadamente, 1,5kg de maconha, divididos em 85 (oitenta e cinco) porções e 02 (dois) tijolos, além de 257 (duzentas e cinquenta e sete) porções de crack, totalizando 30,05g, e 97 (noventa e sete) microtubos e cocaína, com peso líquido de 31,47g drogas de alto poder aditivo. E não se confia tamanha quantidade de droga, de expressivo valor econômico, a quem é incipiente nesse comércio espúrio. 
Ademais, junto à droga, havia diversos petrechos típicos do tráfico de entorpecentes, como pacotes de pinos vazios, rolos de papel filme, saquinhos vazios e uma balança de precisão, tudo a demonstrar habitualidade criminosa. (eDOC 2, p. 112-113).

No mesmo sentido, a conclusão do Superior Tribunal de Justiça:

“Consoante se extrai dos autos, a exasperação da pena-base em 1/3 foi fundamentada na grande quantidade e variedade das drogas apreendidas (1.574,9 g de maconha, 30,05 g de crack e 31,47 g de cocaína – fls. 102-103), o que não se revela desproporcional ou infundado. 
Com efeito, esta Corte Superior entende que a expressiva quantidade de droga, bem como a sua natureza, justifica a exasperação da pena-base em patamar superior à fração de 1/6. A propósito: HC n. 786.228/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024; AgRg no AREsp n. 2.545.934/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024; AgRg no HC n. 924.057/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024; e AgRg no HC n. 940.298/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.
[...]
No que tange ao afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não há falar em ilegalidade, porquanto a grande quantidade e a natureza das drogas, associadas à forma de acondicionamento e à apreensão de dinheiro e de apetrechos comuns na mercancia ilícita – balança de precisão, rolo de plástico filme, embalagens e 3.000 microtubos vazios (fl. 103) –, evidenciam o envolvimento do réu com atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.
[...]
Cabe ressaltar que o uso da quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-base e afastar o redutor do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 não constitui bis in idem quando há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva, como na espécie. Com igual orientação: AgRg no HC n. 780.529/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 26/6/2024; AgRg no HC n. 884.034/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 24/5/2024; AgRg no HC n. 875.148/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 25/4/2024; e AgRg no AREsp n. 2.211.050/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe de 8/3/2024. 
Ademais, a desconstituição do julgado impugnado demandaria o reexame fático-probatório dos elementos constantes dos autos, providência inadmissível nesta via estreita, mormente por ter sido observado, no caso em exame, o princípio do livre convencimento motivado, consoante acima delineado.” (eDOC 2, fl. 167-172)

No caso, sobressai dos autos que o paciente guardava em residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para o consumo de terceiros, 1.574,9g de maconha, 30,05g de crack e 31,47g de cocaína, além de uma balança de precisão, embalagens plásticas e aproximadamente 3.000 microtubos vazios.
Percebe-se, portanto, que a causa de diminuição de pena não foi afastada unicamente com base na quantidade das drogas. Outros elementos probatórios, notadamente o modus operandi do delito, concorreram para convencer a instância ordinária da existência de habitualidade do tráfico.
Com efeito, são numerosas as decisões da Corte que admitem o reconhecimento da dedicação a atividades criminosas a partir do modus operandi do agente:

“Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Quantidade de drogas. Causa de diminuição. Dedicação a atividades criminosas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 5. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 217.974 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.10.2022).
“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. 3. As circunstâncias do crime constituem elementos concretos aptos a afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 228594 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente